Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EFEITOS EX NUNC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão, que recebeu o cumprimento de sentença, com base em decisão que deu provimento aos embargos de declaração e continuidade à execução. O agravante pretende que a gratuidade de justiça, concedida apenas em sede de Recurso Especial, produza efeitos retroativos para alcançar honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça, deferida apenas na fase recursal, pode retroagir para afastar a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão proferida na instância ordinária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, conforme o art. 99 do Código de Processo Civil - CPC, pode ser requerida em qualquer fase do processo, mas seus efeitos são ex nunc, produzindo efeitos apenas a partir do deferimento, sem retroação a atos processuais anteriores.
4. O benefício foi concedido ao agravante somente na fase do Recurso Especial, não havendo previsão legal ou jurisprudencial que autorize sua aplicação retroativa para desconstituir obrigação de pagar honorários advocatícios já fixados na instância ordinária.
5. A decisão da Ministra Relatora no STJ, que deferiu a gratuidade, consignou expressamente a inexistência de efeitos retroativos, o que impede a suspensão da exigibilidade dos encargos processuais anteriores.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a concessão posterior da gratuidade de justiça não tem o condão de afastar obrigações processuais pretéritas, inclusive honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça concedida em momento posterior do processo produz efeitos ex nunc, não alcançando os honorários advocatícios sucumbenciais fixados anteriormente ao seu deferimento.
2. A inexistência de efeitos retroativos do benefício da justiça gratuita afasta a possibilidade de suspensão automática da exigibilidade de verbas processuais anteriormente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, 1.019, I, e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1414669, AI 0703928-77.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 06/04/2022, DJe 28/04/2022; TJDFT, Acórdão 1984269, AC 0730207-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1986176, AC 0701336-65.2024.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 22/04/2025.